Tribunal: TJDFT
Processo: 0741926-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741926-74.2025.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: IRENE CANDIDO FURTADO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por IRENE CANDIDO FURTADO contra ato omissivo atribuído à Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal, consubstanciado na inércia quanto à transferência da impetrante para leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Consoante a r. decisão exarada no ID 76772816, o eminente Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa, em plantão judicial, deferiu a gratuidade de justiça à impetrante e indeferiu a liminar vindicada, por ausência de demonstração de negativa de vaga em UTI, de queaguarda na fila de regulação há mais tempo ou que se encontra em situação clínica mais grave. O DISTRITO FEDERAL, no petitório acostado aos autos sob o ID 77549387, suscita preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de comprovação de ato ilegal e falta de interesse de agir. No mérito, pugnou pela denegação da segurança. A Central de Regulação da Internação Hospitalar (CERIH) informou que fora comunicada pelo Hospital Santa Lúcia Norte de que a paciente "teve alta dia 03/10/2025 às 10h19min” (ID 77722895). A d. Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 77801102, manifestou-se pela intimação da impetrante para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do processo. Dessa forma, tendo em vista a notícia de alta hospitalar da impetrante, abre-se a possibilidade de resolução do mandado de segurança, sem exame do mérito, em decorrência da perda do interesse processual. De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, [o] juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, determino a intimação da impetrante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste a respeito da possível perda superveniente do interesse no prosseguimento do processo. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de novembro de 2025 às 12:44:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora